Tribunal: TJDFT
Processo: 0011143-51.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A prescrição intercorrente caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda.
2. O reconhecimento da prescrição decorre de normas voltadas à preservação da segurança jurídica, aliada à observação da boa-fé processual, já que nem mesmo o interesse público é absoluto.
3. O prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, ocorre de forma automática, independente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez (REsp. 1.340.553-RS - Temas 566, 567 e 569).
4. Recurso não provido.